Tribunal: TJDFT
Processo: 0716250-34.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716250-34.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ITA BRASIL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME RECORRIDO: CAROLINA DE CARVALHO RAMOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Apelação cível. Sentença incongruente: cassação. Escritura de compra e venda. Atraso na entrega da área de lazer do empreendimento: indenização devida. Ressarcimento de taxa condominial paga a mais: descabida, porque não caracterizado pagamento injusto. Dano moral não configurado. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 247, 248, 389, 402 e 403, todos do Código Civil, sustentando que o atraso na entrega da área de lazer do condomínio justifica a fixação de indenização por perdas e danos, mas não autoriza a condenação em multa moratória; b) artigos 412 e 413, ambos do mesmo Codex, e 537 do Código de Processo Civil, indicando que a multa moratória tem como termo final a data da obtenção do habite-se, o qual não foi concedido até a presente data. Nesse contexto, aduz que a obtenção do habite-se depende exclusivamente da Administração Pública, o que evidencia a excessividade do valor da multa, a qual pode vir a superar o valor da obrigação principal e gerar o enriquecimento ilícito da recorrida; c) artigos 884, 944 e 946, todos do CC, defendendo a desproporcionalidade entre a multa fixada no acórdão recorrido e o prejuízo efetivamente experimentado pela recorrida. Subsidiariamente, vindica que o termo final da multa seja a data do acórdão. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado LUIZ FILIPE RIBEIRO COELHO, OAB/DF 5.297. Em contrarrazões, a recorrida postula a majoração dos honorários advocatícios em favor do seu patrono. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao pedido de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, §11, do CPC, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Portanto, o disposto no artigo supramencionado não se aplica ao exame de admissibilidade de recurso constitucional. Assim, não conheço do pedido, devendo a questão ser submetida ao juízo natural para a análise da pretensão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos mencionados dispositivos legais, uma vez que, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, eles não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.” (AgInt no AREsp 1772118/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 6/5/2021). Ademais, “A simples indicação de dispositivos e diplomas legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e 356 do STF e 211 do STJ.” (AgInt no REsp 1911426/SP, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 29/4/2021). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise de cláusulas do contrato e do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, em relação ao pedido de publicação em nome do advogado indicado, nada a prover, tendo em vista que ele já se encontra regularmente cadastrado. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A021